Tribunal: TJDFT
Processo: 0725717-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Investigação patrimonial. Sistema Sniper. Efetividade da execução. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao sistema Sniper em ação de execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível autorizar a consulta ao sistema Sniper para fins de investigação patrimonial; e (ii) estabelecer se é cabível a intimação de empresas supostamente integrantes de grupo econômico com a executada.
III. Razões de decidir
3. O sistema Sniper, desenvolvido pelo CNJ no âmbito do Programa Justiça 4.0, visa ampliar a efetividade da execução ao integrar diversas bases de dados patrimoniais e financeiras, estando disponível para uso no Tribunal.
4. A jurisprudência da 1a Turma Cível admite o uso do Sniper como meio legítimo e eficaz de investigação patrimonial, especialmente quando frustradas as diligências convencionais.
5. Verificada a diligência da parte exequente e a ineficácia das medidas anteriores, mostra-se razoável o deferimento da consulta ao Sniper.
6. Quanto à intimação de empresas vinculadas, a medida é considerada prematura, devendo ser analisada pelo juízo de origem após eventual identificação de grupo econômico.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Consulta ao sistema Sniper deferida. Pedido de intimação de terceiros indeferido, sem prejuízo de nova apreciação.